Tribunal: TJDFT
Processo: 0715754-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0715754-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANDERSON DE SOUZA, WESLEY BARBOSA DE SOUZA IMPETRANTE: JÚLIO CÉSAR DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE BRAZLANDIA Os pacientes, que respondem a ação penal por tentativas de homicídio qualificado – uma das vítimas, criança -, tiveram as prisões preventivas decretadas em 15.3.19 (ID 16656181, p. 96) e cumpridas em 20.4.19 (p. 106) e 16.5.19 (p. 157). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A prisão preventiva, medida excepcional, somente poderá ser decretada se não for cabível a substituição por outra medida cautelar. O primeiro paciente é primário e o segundo registra única condenação por roubo. Ambos têm residência fixa, ocupação lícita e não tentaram se furtar da aplicação da lei penal. A manutenção da prisão cautelar os coloca em situação mais gravosa, pois, em razão da desistência voluntária, caso condenados, o regime prisional não será o fechado. Pede seja concedida prisão domiciliar, pois os pacientes têm filhos menores de 6 anos. Subsidiariamente, seja reconhecido o excesso de prazo. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o MM. Juiz destacou que: “(...) conforme disposto na denúncia, no dia 8 de dezembro de 2018 Wesley teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima João Batista Campeiro de Miranda, causando-lhes lesões que expôs sua vida em risco. Narra a denúncia, que Vanderson, em tese, teria prestado auxílio ao executor para o sucesso da suposta empreitada homicida. Ademais, os representados também foram denunciados pela suposta prática de homicídio tentado em desfavor da criança Jádson Batista Miranda Ribeiro (filho da primeira vítima). (...) Saliente-se que os delitos atribuídos aos representados/denunciados se inserem entre aqueles que causam intranquilidade social, pois supostamente cometidos em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo, contra duas vítimas, sendo que tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta dos agentes e a necessidade da sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública.” (ID 16656181, p. 95/6). A autoridade policial que representou pela prisão dos pacientes informou que, após os crimes – ocorridos em 8.12.18 -, eles fugiram e não foram localizados para serem interrogados, o que indica que pretendem se furtar à aplicação da lei penal. A gravidade concreta dos crimes e a periculosidade dos pacientes, evidenciada pelo modo como agiram -– homicídio cometido por vingança, em razão de ciúmes, com disparos de arma de fogo na direção das vítimas – uma delas criança de seis anos de idade -- e a fuga, para se furtar à aplicação da lei penal, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). Pelos mesmos motivos mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), consoante entendimento do e. STJ. Confira-se: “(...) Por outro lado, esta Corte Superior possui entendimento de que é ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública’.(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). (...)” (AgRg no HC 558.726/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020). Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o primeiro paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Saliente-se que o segundo paciente registra condenação por roubo qualificado (ID 49138732, p. 6), fato que reforça a necessidade da manutenção da prisão cautelar. E, saber se os fatos se passaram de forma diferente da narrada na denúncia – se houve desistência voluntária ou crime de lesão corporal - é questão que, demandando o exame aprofundado de provas, foge dos limites da via estreita do habeas corpus. Possível ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência; homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, III e VI). Os pacientes têm filhos de 1 e 5 anos de idade, respectivamente (ID 16740608/9). Não provaram, contudo, que são imprescindíveis aos cuidados das crianças. Como bem ressaltou a e. Ministra Laurita Vaz, “embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos" (HC n. 492.141/SP, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). E não há excesso de prazo. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Ocorre que os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Decidiu o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). No mesmo sentido, o Tribunal: “(...) 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 2. No caso, a autoridade impetrada vem atuando de forma diligente frente à complexidade do feito, que conta com sete réus, com advogados distintos, tendo sido ouvidas treze testemunhas e um colaborador, contexto que afasta, por ora, a alegação de excesso de prazo pelas especificidades do caso concreto. 3. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.” (Acórdão 1220489, 07248877420198070000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5.12.2019, publicado no DJE: 11.12.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Os prazos estabelecidos sobre a duração razoável do processo não são absolutos, pelo que devem ser analisados segundo as especificidades de cada instrução criminal. 2. Restando esclarecidos os motivos da necessidade do prolongamento da instrução, além de demonstrado que a demora não se deu por desídia do Poder Judiciário, e tendo a oitiva do Paciente sido marcada para data próxima, ato que viabiliza o término da instrução processual, não há que falar-se em excesso de prazo como razão determinante de cerceamento de liberdade do Paciente. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1211289, 07216806720198070000, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24.10.2019, publicado no PJe: 29.10.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Embora ultrapassados os 178 dias previstos na instrução normativa, observa-se que não houve inércia do poder público. A denúncia foi recebida em 15.3.19 (16656181, p. 94). E realizada a audiência de instrução em 26.8.19, foram ouvidas cinco testemunhas (ID 16656162, p. 10). Na audiência de continuação, realizada em 27.11.19, foram ouvidas outras três testemunhas, além de interrogados os pacientes (ID 16656176, p. 22/32). A Defesa requereu a juntada do laudo de exame do local. O MM. Juiz deferiu o pedido e declarou encerrada a instrução, independente da apresentação do laudo de exame do local (p. 24). Os autos seguiram para o Ministério Público, que apresentou alegações finais em janeiro de 2020 (p. 45/54). A defesa dos pacientes, intimada para apresentar alegações finais, novamente requereu fosse oficiada à Polícia Civil, pretendendo provar que não dispararam na direção da uma das vítimas (ID 16738002, p. 7). É a defesa dos pacientes que está dando causa, portanto, ao excesso de prazo. E consideradas as circunstâncias do caso, o excesso de prazo se justifica, sobretudo porque se tratam de dois crimes, praticados por dois réus e duas vítimas. Não há demora injustificada na instrução do feito. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. E encerrada a instrução e faltando apenas a apresentação das alegações finais dos réus, superada está a alegação de constrangimento por excesso de prazo (súmula 52 do e. STJ). Sobre o tema, julgado da Turma: “(...) 1. O prazo processual previsto no art. 400 do CPP não é fatal ou improrrogável, deve ser computado de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto. 2. No caso, o processo penal visa apurar o crime de latrocínio tentado supostamente praticado pelos dois pacientes, o qual, por sua própria natureza, é grave, exigindo uma instrução probatória mais minuciosa e complexa, justificando a extrapolação dos prazos previstos no Código de Processo Penal, o que ocorreu dentro de padrões razoáveis, do que não há que se falar em constrangimento ilegal. 3. Nos termos do enunciado 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução, o que já ocorreu na espécie, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 4. Ordem conhecida e denegada”. (Acórdão n. 988300, 20160020491155HBC, Relatora: Desembargadora Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15.12.16, publicado no DJE: 23.1.17, ps. 256/293). Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES